Tribunal: TJES
Processo: 5000622-79.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000622-79.2023.8.08.0069

APELANTE: LEONARDO SILVA PINHEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA QUE ESTABELECEM ENDEREÇO DO FATO DISTINTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA AFASTAR A CONTROVÉRSIA ACERCA DO LOCAL DO FATO. MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM OU MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. A sentença foi proferida prematuramente, sem que houvesse satisfatória produção de prova a fim de afastar quaisquer dúvidas acerca do local em que ocorreu o acidente que vitimou o filho do Recorrente.

2. A despeito de o Boletim de Ocorrência nº 50031770 registrado em 22/01/2023 às 04h54 estabelecer que o acidente ocorreu no Município de Itapemirim, vê-se que o Boletim de Ocorrência nº 50032057, também registrado em 22/01/2023, lavrado por policiais militares que compareceram ao local do fato, estabelece o endereço do fato como sendo o Município de Marataízes.

3. A imagem do google maps acostada junto ao Boletim de Ocorrência nº 50032057 revela que o local da colisão foi Barra do Itapemirim, Município de Marataízes.

4. O acolhimento da preliminar sem que fossem produzidas provas robustas acerca do local do acidente, seja através de prova pericial ou mesmo testemunhal com a oitiva dos agentes que compareceram ao local do fato, implicou em evidente prejuízo ao Apelante, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos XIV e LV, da Carta Magna.

5. Sentença anulada de ofício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto para anular a sentença, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-79.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO SILVA PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA QUE ESTABELECEM ENDEREÇO DO FATO DISTINTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA AFASTAR A CONTROVÉRSIA ACERCA DO LOCAL DO FATO. MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM OU MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. A sentença foi proferida prematuramente, sem que houvesse satisfatória produção de prova a fim de afastar quaisquer dúvidas acerca do local em que ocorreu o acidente que vitimou o filho do Recorrente.

2. A despeito de o Boletim de Ocorrência nº 50031770 registrado em 22/01/2023 às 04h54 estabelecer que o acidente ocorreu no Município de Itapemirim, vê-se que o Boletim de Ocorrência nº 50032057, também registrado em 22/01/2023, lavrado por policiais militares que compareceram ao local do fato, estabelece o endereço do fato como sendo o Município de Marataízes.

3. A imagem do google maps acostada junto ao Boletim de Ocorrência nº 50032057 revela que o local da colisão foi Barra do Itapemirim, Município de Marataízes.

4. O acolhimento da preliminar sem que fossem produzidas provas robustas acerca do local do acidente, seja através de prova pericial ou mesmo testemunhal com a oitiva dos agentes que compareceram ao local do fato, implicou em evidente prejuízo ao Apelante, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos XIV e LV, da Carta Magna.

5. Sentença anulada de ofício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto para anular a sentença, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000622-79.2023.8.08.0069

APELANTE: LEONARDO SILVA PINHEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONARDO SILVA PINHEIRO em face da r. sentença de id 7963827 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Marataízes e por Veterinária e Agropecuária Ltda, julgando extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

O apelante ajuizou a presente ação indenizatória objetivando a reparação pelos danos morais suportados em razão do falecimento do seu filho que, ao conduzir a sua motocicleta em via pública, veio a colidir com um cavalo que estava na pista.

E, do que se infere dos autos, após a apresentação de defesa por parte dos ora Apelados, Município de Marataízes e a empresa que foi contratada pelo Município para efetuar o serviço de apreensão dos animais soltos, sobreveio a sentença ora vergastada que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos Requeridos.

Em suas razões, sediadas no ide 7963860, o apelante requer a reforma da sentença, salientando que o boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 50032057, confeccionado no dia 22/01/2023, às 05h00, anexado aos autos é categórico ao afirmar que o acidente ocorreu no Município de Marataízes, em que pese constar que, como ponto de referência, ter ocorrido em frente ao Hospital Santa Helena, que já pertence ao município de Itapemirim/ES; salienta que o referido nosocômio é único ponto de referência ao longo da via. Afirma que o depoimento da testemunha ouvida, proprietária do animal, corrobora a sua alegação, haja vista que confirmou que tinha o costume de amarrar o animal próximo ao trevo da marinha, que ainda é no município de Marataízes/ES.

Afirma que anexou aos autos imagens dos resquícios do acidente (pedaços e destroços da moto do falecido, filho único do autor), ainda sendo em Marataízes, com o marco divisor dos municípios ao fundo, qual seja, a rua do loteamento Mar e Sol.

Registra que consta dos autos o relatório da Polícia Civil sobre o acidente, sendo bem detalhado e minuciosamente explicado, afirma que tanto o local em que o animal estava amarrado, quanto o local em que se deu o acidente de fato, ambos se deram no município de Marataízes/ES, o que corrobora com o Boletim de Ocorrência nº 50032057.

Contrarrazões (id ́s 7963833 e 7963835) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, Após acurada análise dos autos, observo que a sentença foi proferida prematuramente, sem que houvesse satisfatória produção de prova a fim de afastar quaisquer dúvidas acerca do local em que ocorreu o acidente que vitimou o filho do Recorrente.

Ora, a despeito de o Boletim de Ocorrência nº 50031770 registrado em 22/01/2023 às 04h54 estabelecer que o acidente ocorreu no Município de Itapemirim, vê-se que o Boletim de Ocorrência nº 50032057, também registrado em 22/01/2023, lavrado por policiais militares que compareceram ao local do fato, estabelece o endereço do fato como sendo o Município de Marataízes.

A imagem do
google maps
acostada junto ao Boletim de Ocorrência nº 50032057 (id 7963802) revela que o local da colisão foi Barra do Itapemirim, Município de Marataízes.

Vale consignar que o fato de a proprietária do animal responder a inquérito policial instaurado pelo Ilmo. Sr. Delegado de Polícia do Município de Itapemirim é apenas mais um indício de que o acidente que vitimou o filho do Apelante ocorrera no território daquele Município, entretanto, não é suficiente a sedimentar a conclusão em tal sentido.

Nesse contexto, concluo que o acolhimento da preliminar, sem que fossem produzidas provas robustas acerca do local do acidente, seja através de prova pericial ou mesmo testemunhal, com a oitiva dos agentes que compareceram ao local do fato, implicou em evidente prejuízo ao Apelante, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita,
CONHEÇO
e do recurso interposto e de ofício,
ANULO
a r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para instauração de fase
instrutória e regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões